Tribunal: TJES
Processo: 5000489-56.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000489-56.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARMECINO DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença de id nº 4669399, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a ré em danos morais na quantia de R$ 6.000,00.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de perícia nas assinaturas do autor e no mérito, a regular contratação do empréstimo consignado, devendo o autor se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4669404, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, trata-se de típica ação de fraude, a parte autora/recorrida alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado os quais nunca solicitou ou autorizou,
ao passo que a requerida alega
regular contratação, tendo a parte requerente assinado o contrato e recebido os valores do empréstimo, devendo se obrigar as contraprestações.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença proferida no id nº 4669399 que acertadamente reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando principalmente a ausência de prova por parte da requerida/recorrente da regular contratação dos empréstimos e a flagrante divergência nas assinaturas dos contratos juntados pela instituição financeira, quando comparadas as assinaturas incontroversas do consumidor (RG e procuração).

Dessa forma, através de uma simples análise das assinaturas resta evidente que a assinatura lançada nos autos pela defesa apresenta flagrante diferença em comparação com a real assinatura do autor, vejamos:

Nesta toada, diante da divergência das assinaturas (principalmente o formato da letra “A”, curva da letra “S” e acento inerente à vogal “I”), lançadas nos documentos apresentados pela requerida/recorrente, resta evidente que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do
ilícito
(
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Aliás, o dispositivo da sentença foi claro quanto a conferir a demandada o direito de compensar o valor depositado em conta do autor, razão pela qual vota-se pela manutenção integral da sentença.

No ensejo,
considerando a reincidência da prática fraudulenta perpetrada pela parte requerida, existindo inúmeras ações recentes (após novembro de 2020) com mesmo objeto, além de outras instituições financeiras, oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de falso, de ação penal pública incondicionada.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)